Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do alegado direito.
2. Não tendo a autora conseguido demonstrar de forma incontestável que a ré foi a responsável pelo golpe que diz ter sofrido, a sentença de improcedência deve ser mantida.
3. Apelação não provida. Unânime.